Tribunal: TJBA
Processo: 8034700-16.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034700-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI AGRAVADO: ANTONIO JORGE SOUSA DE JESUS Advogado(s):FILIPE SANTOS DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO DEFEITUOSO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENAULT DO BRASIL S.A, irresignada com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c/ Obrigação de Fazer, tombada sob nº 8010876-93.2019.8.05.0001, inverteu o ônus da prova e determinou que a acionada arcasse com os custos dos honorários periciais. 2- Cumpre salientar que este agravo de instrumento visa discutir tão somente a legalidade da decisão atacada, não sendo permitido o debate de questões ainda não resolvidas no Juízo singular, sob pena de supressão daquela instância. 3- Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor, estando o mesmo em situação desprivilegiada em relação ao fornecedor, conforme dispõe o Art. 4º, inciso I do CDC. 4- Destarte, visando garantir o equilíbrio entre as partes no que se refere à defesa do consumidor em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 6º, VIII a inversão do ônus da prova. 5- Outrossim, a verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da agravada, somada à dificuldade objetiva de alcançar a prova, a inversão do ônus probatório, incumbindo à agravante provar os supostos vícios apresentados no motor do automóvel é de sua competência à luz do que dispõe o artigo 373 do novo CPC, até por ser inadmissível a produção de prova de fato negativo. 6- Logo, em razão da montadora ser detentora dos meios de aferir os vícios mecânicos apresentados pelo automóvel, é irrefutável a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte agravada e a inversão do ônus probatório é a medida que se impõe. 7 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8034700-16.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante RENAULT DO BRASIL S.A e agravado ANTONIO JORGE SOUSA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.